Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-44.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004752-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE CARLOS RODRIGUES LOBO - CPF: 014.055.058-50 (ADVOGADO), CRAFT MULTIMODAL LTDA - CNPJ: 01.831.941/0001-30 (AGRAVANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (AGRAVADO), ROBERTO WEBER RODRIGUES LOBO - CPF: 340.925.088-32 (ADVOGADO), BRUNA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 404.936.678-90 (ADVOGADO), ROBERTA WEBER RODRIGUES LOBO - CPF: 085.778.318-17 (ADVOGADO), RENAN HYGOR WEBER RODRIGUES LOBO - CPF: 395.969.358-36 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO DIAS VIAJANTE - CPF: 807.998.925-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ENDEREÇO PELOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SERASAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa do endereço do requerido pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, ao fundamento de que tais medidas são excepcionais e demandam a comprovação do exaurimento de diligências prévias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a utilização dos sistemas eletrônicos para a localização do requerido está condicionada ao esgotamento de diligências extrajudiciais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6º) impõe o dever de colaboração entre as partes e o Poder Judiciário para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais reconhece que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para a obtenção de informações sobre o requerido independentemente da comprovação do esgotamento de diligências extrajudiciais.

5. O indeferimento da pesquisa compromete o direito de acesso à justiça e pode resultar na extinção prematura do processo sem o julgamento do mérito.

6. O art. 319, §1º, do CPC, assegura ao autor o direito de requerer diligências necessárias à obtenção de informações relevantes ao andamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das buscas nos sistemas RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD, garantindo o prosseguimento da ação de cobrança.

Tese de julgamento: “A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD para a localização de parte requerida não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 319, §1º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRAFT MULTIMODAL LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1003006-15.2024.8.11.0021,
ajuizada em face de
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, a qual INDEFERIU o pedido de busca pelos sistemas conveniados do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD).

Em suas razões recursais (id. 269294766), a Agravante, sustenta, em síntese, que
“a decisão agravada, embora seja muitíssimo respeitável merece reforma, tendo em vista ter sido proferida em desacordo com o amplo entendimento jurisprudencial, que em suas decisões se manifesta favorável ao tema, dando total respaldo ao prosseguimento de pesquisas Renajud, Bacenjud, Serasajud e Infojud para pesquisa de endereço, de forma a auxiliar e garantir o direito do credor ao prosseguimento da demanda, possibilitando meios e recursos para que tal finalidade seja atingida”
.

Segue argumentando que a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para a busca do endereço atualizado das partes vai ao encontro do princípio da cooperação e da colaboração instituído no Código de Processo Civil, bem como que não se exige da parte a comprovação do exaurimento das diligências para a obtenção do endereço da parte
ex adversa
.

Diante desse contexto,
interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo
, para que
“seja concedida a suspensão da demanda enquanto tramitar este recurso”
e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja modificada a Decisão atacada, diante da legalidade e aplicabilidade das ferramentas BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD, para tentativa de localização de endereço do requerido, ora Agravado”
.

Consta nos autos o recolhimento do preparo recursal
(id. 269586268).

Em decisão lançada no id. 269679251 deferi o EFEITO SUSPENSIVO ao presente Agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente agravo, bem como, determinei a intimação da parte Agravada.

Por sua vez, a parte Agravante requereu o prosseguimento do Agravo independente da intimação da parte Agravada, tendo em vista a impossibilidade de localização da parte Agravada no endereço que consta nos autos de origem, sendo este o fundamento do Agravo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
CRAFT MULTIMODAL LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
que, nos autos da
Ação de Cobrança nº 1003006-15.2024.8.11.0021,
ajuizada em face de
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, a qual INDEFERIU o pedido de busca pelos sistemas conveniados do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD).

Em suas razões recursais (id. 269294766), a Agravante, sustenta, em síntese, que
“a decisão agravada, embora seja muitíssimo respeitável merece reforma, tendo em vista ter sido proferida em desacordo com o amplo entendimento jurisprudencial, que em suas decisões se manifesta favorável ao tema, dando total respaldo ao prosseguimento de pesquisas Renajud, Bacenjud, Serasajud e Infojud para pesquisa de endereço, de forma a auxiliar e garantir o direito do credor ao prosseguimento da demanda, possibilitando meios e recursos para que tal finalidade seja atingida”
.

Segue argumentando que a utilização dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário para a busca do endereço atualizado das partes vai ao encontro do princípio da cooperação e da colaboração instituído no Código de Processo Civil, bem como que não se exige da parte a comprovação do exaurimento das diligências para a obtenção do endereço da parte
ex adversa
.

Diante desse contexto,
interpôs o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo
, para que
“seja concedida a suspensão da demanda enquanto tramitar este recurso”
e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que
“seja modificada a Decisão atacada, diante da legalidade e aplicabilidade das ferramentas BACENJUD, RENAJUD, SERASAJUD e INFOJUD, para tentativa de localização de endereço do requerido, ora Agravado”
.

Pois bem.

Inicialmente, registro a possibilidade de julgamento do presente agravo ante a ausência de angularização processual.

O presente agravo de instrumento preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A decisão agravada indeferiu a realização de buscas do endereço do Requerido junto aos sistemas conveniados BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, sob a alegação de que
“a intervenção judicial, por meio de pesquisas, expedição de ofícios a órgãos públicos ou empresas privadas solicitando informações sobre o endereço do requerido deve ser medida excepcional, somente realizada após efetiva comprovação do exaurimento das diligências possíveis, o que não se deu no presente caso, pois não há elementos concretos que demonstrem as tentativas empreendidas para localização da parte executada”
.

Tal decisão, contudo, afronta o princípio da cooperação processual (art. 6º, CPC) e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD não exige o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo autor, sendo instrumentos modernos e eficazes para viabilizar a citação e evitar a extinção prematura do processo.

Conforme apontado pelo Agravante, o indeferimento de medidas mais abrangentes inviabiliza a localização da parte Ré, causando-lhe evidente prejuízo e violando o princípio do acesso à justiça.

Ademais, o art. 319, §1º, do CPC, ampara o pleito ao prever que o autor pode requerer ao juízo diligências necessárias para obter informações essenciais ao andamento da lide.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO – PESQUISA DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. “Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade, dispensando o prévio esgotamento de outras diligências.”
(TJ-MT 10017220720168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021) 2. Recurso provido. (TJ-MT 10042791620208110006 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – CITAÇÃO DO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6º DA LEI Nº 13.105/15 – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. “Diante da tentativa infrutífera de citação da parte executada, admite-se a contribuição do Poder Judiciário para a localização do endereço atualizado do executado, pelos sistemas conveniados com o Tribunal de Justiça, notadamente o INFOJUD e o RENAJUD, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade. (TJ-MT - AI: 10112783720198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2020).”
(TJ-MT - AI: 10045520820238110000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – REITERAÇÃO - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PODER GERAL DE CAUTELA - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. A reiteração da diligência deve obedecer ao critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado, diariamente, a consultar os referidos programas informatizados. Contudo, não há abuso na reiteração da medida quando justificada a sua necessidade. O artigo 854, do CPC, mostra-se rente com o objetivo de salvaguardar o direito do autor, haja vista que confere ao magistrado mais um mecanismo para garantir a utilidade do processo e conferir efetividade à prestação jurisdicional. Há que se considerar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências ( AREsp 458537/RJ, SEGUNDA TURMA, MINISTRO OG FERNANADES, Dje 26/02/2018). Portanto, demonstrado o fumus boni juris e justificado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a subsidiarem o pedido, seu deferimento é medida que se impõe.
(TJ-MT 10163275420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023).

Nesse contexto, resta evidenciada a probabilidade do direito alegado, além do perigo de dano consistente no risco de extinção do processo sem julgamento de mérito.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito do Autor de se utilizar do judiciário para a realização das buscas solicitadas junto aos sistemas
RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e SERASAJUD
, assim como outros que se mostrem necessários, assegurando-se, assim, o prosseguimento da ação de cobrança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025